Tribunal: CARF
Processo: 10983.919286/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.919286/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.739 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
SANTUR - SANTA CATARINA TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF 11. PRAZO PARA
JULGAMENTO. NULIDADE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação. Ademais, a Súmula Vinculante CARF 11
determina que não se aplica a processos administrativos fiscais a prescrição
intercorrente.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS CARF nos 143 E 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Com base em documentos e argumentos apresentados em recurso voluntário é
possível reconhecer a possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
encaminhamento dos autos à Unidade de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOM com base no conjunto probatório e informações constantes nos
autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida de ocorrência de prescrição intercorrente, e no mérito, em dar provimento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.919286/2011-05
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.919286/2011-05

parte ao Recurso Voluntário, para aplicação das Súmulas CARF nos 80 e 143 e reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato superveniente, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerrque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 01-35.990, de 5 de dezembro de
2018, da 5a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que homologou parcialmente a compensação pleiteada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 13583.04713.260907.1.3.02-3991,
em 26/09/2007, e-fls. 2-7, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício
2007 no valor de R$ 52.238,81, para compensação de débitos confessados da contribuinte.
A compensação foi parcialmente homologada pelo fato da autoridade
administrativa reconhecer apenas parte das parcelas que a contribuinte informou que
compunham o saldo negativo, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico n° de
rastreamento n° 015146302. acostado à e-fl. 8, cujo excerto com a fundamentação, decisão
enquadramento legal e parcelas de composição do crédito confirmadas e não confirmadas
colaciono abaixo:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.919286/2011-05

Contra a decisão a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade onde
alegou que embora não tenha os comprovantes de retenção do IRRF, por não os ter recebido das
fontes pagadoras, possui os extratos mensais fornecidos pelas mesmas, os quais teriam servido
de base para sua contabilização em atendimento ao regime contábil de competência.
Aduz que na Ficha 54 da DIPJ 2007 declarou exatamente o que foi contabilizado,
tendo oferecido à tributação as receitas de aplicação financeiras correspondente, de modo que
entende ter direito a compensar o IRRF pelo regime de competência.
A Recorrente juntou aos autos:
- Relação de rendimentos e imposto de renda retido por fonte pagadora do ano-
calendário 2006 (e-fl.25-26);
- Cópia da Ficha 54 – Demonstrativo da Imposto de Renda e CSLL retidos na
Fonte da DIPJ 2007(e-fl. 27);
- Cópia da Ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte da DIPJ 2007 (e-fl. 27);
- Cópia da Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em
Geral da DIPJ 2007 (e-fl.28);
- Cópia de parte do Livro Razão do exercício 2007 (e-fls. 29-33);
- Relação de rendimentos e imposto de renda retido por fonte pagadora do ano-
calendário 2007 (e-fl.34);
- Cópia da Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa dos
meses de outubro a dezembro da DIPJ 2007 (e-fl.35);
- Cópia da Ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte da DIPJ 2008 (e-fl. 36);
- Cópia de parte do Livro Razão do exercício 2008 (e-fls. 37-41);
- Cópia de extrato mensal de aplicação financeira em CDB/RDB (e-fls. 42-74).
A 5a Turma da DRJ/BEL manteve a decisão da autoridade administrativa por
entenderem que os elementos probatórios que a contribuinte juntou aos autos não comprovariam
que a fonte pagadora efetuou a retenção na fonte e a contribuinte não teria juntado aos autos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, de modo que não teria
comprovado a existência do direito creditório.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 16/01/2019 (e-fl. 90).
Irresignada coom o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 18/01/2019 (e-fl. 91-94), onde alega que embora não possua os comprovantes de
rendimentos ano base 2006, que deveriam ser entregues pela fonte pagadora, mesmo assim
apresentou todos os extratos bancários que provariam que sofreu a retenção.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.919286/2011-05

Alega a Recorrente que não entendeu o cálculo que resultou em R$ 4.152,80 de
principal em vez de R$ 2.242,36, que seria a diferença compensada a maior, ou seja R$
12.013,43 menos R$ 9.771,07.
Alega que teria ocorrido a prescrição dos débitos compensados, pois desde
07/02/2012, última movimentação do processo, a Receita teria ficado inerte.
Aduz que o art. 24 da Lei 11.457/07 dá prazo de 360 dias para que a Receita
Federal julgue um recurso administrativo e não atendeu ao prazo estipulado na lei.
Requer ao final o provimento do recurso com cancelamento do débito.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Primeiramente depreende-se dos argumentos expendidos no recurso voluntário
que a Recorrente aduz a ocorrência da prescrição intercorrente pelo fato do processo não ter sido
julgado no prazo de 360 dias estabelecido no art. 24 da Lei 11.457/07.
Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo ali previsto, como por exemplo a
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP analisado no presente processo.
Constata-se, nesse sentido, que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois
parágrafos que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente
porque atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem n° 140, de
16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto pelos Ministérios da
Fazenda e da Justiça:
"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto
no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera
administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse,
desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer
tempo razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade das
matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos
que se encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.919286/2011-05

por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e
despachos motivadores da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para
firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência
serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no
prazo de cento e vinte dias é passível de induzir comportamento não desejável
por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de
deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua não
realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o
julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos necessários à
adequada apreciação da matéria."
Portanto, não cabe o argumento da Recorrente de homologação tácita da
compensação por não atendimento ao disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Além disso, a Súmula vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica referido instituto a processos
administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, rejeito ocorrência de prescrição intercorrente arguida pela Recorrente.
Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se ao reconhecimento de parcela de
imposto de renda retido na fonte que compunha o saldo negativo de imposto de renda apurado
que a Recorrente informou no PER/DCOMP.
A autoridade administrativa ao proceder a análise das retenções, com base nas
informações do seus sistemas internos, não confirmou parte das parte das retenções em fonte e
reconheceu parcialmente o crédito.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.919286/2011-05

possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco ou o faça com valores divergentes do utilizado pelo
beneficiário do pagamento que teve as retenções, o beneficiário do pagamento fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, e dessa forma
fica sujeito a não homologação de eventuais compensações em que as utilizar.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora.
Como não tem o poder de enforcement detido pelo Fisco, a Recorrente tem que
comprovar as retenções por outros meios.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos, como os abaixo elencados. O embasamento legal é o §1o do art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
- extratos bancários que comprovem os rendimentos pagos pelas fontes pagadoras;
- comprovação que as retenções e os respectivos rendimentos foram
contabilizados, com a apresentação dos livros contábeis (Livros Diário, Razão, Balancetes e
Demonstrativo de Resultado);
- comprovação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação, com a
apuração nos livros fiscais e nas declarações (DIPJ, DCTF, LALUR);
Sirvo-me, para arrimar meu entendimento, das Súmulas deste Conselho, abaixo
transcritas:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Há que se ressaltar que no presente caso os rendimentos e as respectivas retenções
são relativas a aplicação financeira. Ocorre aqui ainda um outro problema que é a do
descasamento entre os regimes de competência e de caixa para reconhecimento dos rendimentos.
A Recorrente alega que procedeu ao reconhecimento dos rendimentos com base
no regime de competência, enquanto a instituição financeira pelo regime de caixa. Assim, caso
se confirme a alegação da Recorrente haverá naturalmente um descasamento entre a data de
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.919286/2011-05

apropriação dos rendimentos na contabilidade e na DIPJ da Recorrente e a informação contida
em DIRF.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha
decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Importante ressaltar que para que a Unidade Local possa comprovar a efetividade
das retenções, não obstante os documentos terem sido juntados ao processo, faz-se necessário
que a Recorrente seja intimada a elaborar documento em que aponte de forma clara, para cada
um dos rendimentos informados nos extratos de aplicação financeira:
- indique onde foram escriturados no Livro Diário/Razão as retenções e os
respectivos rendimentos, bem como o valor líquido recebido, identificando os lançamentos;
- demonstre com base nos livros contábeis e fiscais a correspondência entre o
lucro contábil apurado e o lucro real, a fim de confirmar-se que os rendimentos relativos às
retenções aqui analisadas foram oferecidas à tributação.
Por oportuno, considerando que as receitas auferidas tem que ser reconhecidas
pelo regime de competência e que as retenções foram pelo regime de caixa, aliás como alega a
Recorrente, caso tal situação ocorra em períodos distintos, a Recorrente deverá ser intimada a
comprovar que os rendimentos relativos ás retenções aproveitadas nos presentes autos foram
oferecidos á tributação naquele outro período de apuração.
A justificativa para o detalhamento acima descrito é que não cabe à autoridade
administrativa buscar identificar a justificativa de cada uma das retenções em todo o conjunto
probatório apresentado, detalhamento esse que deveria ter sido feito pela própria Recorrente, eis
que, como legalmente reconhecido, o ônus da prova é da Recorrente.
Há que se ressaltar que o procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento ou ainda que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato superveniente, e ainda
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.919286/2011-05

integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o PER/DCOMP nesse segundo momento, já
que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão
com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por todo o acima exposto, afasto a preliminar arguida de ocorrência de prescrição
intercorrente, e no mérito voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação
das Súmulas CARF nos 80 e 143 e reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por
se referir a fato superveniente, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital